Tribunal: STF
Processo: SL 1832
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Miguelópolis contra decisão em que julguei improcedente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa: 



    Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que prorrogaram contratos temporários na área da saúde. Prazo para cumprimento da decisão. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de acórdão que (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que prorrogaram contratos temporários de servidores da saúde por período indeterminado; e (ii) fixou prazo de 120 dias, contados do julgamento da ação, para a produção de efeitos.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas).



    III. Razões de decidir



    3. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A prorrogação indefinida de contratos temporários viola a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.



    4. Os elementos apresentados não evidenciam risco de descontinuidade do serviço público de saúde. Não há vedação absoluta a novas contratações temporárias, já que a declaração de inconstitucionalidade recaiu sobre as normas que prorrogaram os contratatos existentes. Além disso, o Município recentemente realizou concurso público, com vagas destinadas à área da saúde.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga improcedente.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE 658.026 (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.247 (2014), Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 6.812 (2023), Rel. Min. Edson Fachin. 



    2. A embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão recorrida. Alega que a decisão não analisou dados oficiais e atuais da Secretaria Municipal de Saúde que atestam que o desligamento simultâneo de profissionais da saúde acarretará grave lesão à saúde, à ordem público-administrativa e à economia pública municipal. Sustenta que a decisão foi omissa quanto à inadequação do concurso público para fins de substituição imediata dos vínculos atuais. Alega que a decisão não enfrentou o pleito de majoração do prazo para se evitar o colapso assistencial. Por fim, aponta a existência de contradição entre se afirmar não estar demonstrado o risco de descontinuidade e desconsiderar a prova documental apresentada.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O recurso não merece ser acolhido. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Embora tenha decidido de forma contrária à pretensão do ora embargante, a decisão recorrida enfrentou expressamente as teses suscitadas. Transcrevo trecho pertinente do julgado:



    “14. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, ao declarar a inconstitucionalidade das normas em questão, a decisão impugnada se alinhou ao entendimento consolidado no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09.04.2014). De acordo com esse precedente, a contratação temporária somente é legítima para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Confira-se o inteiro teor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    15. No caso, a declaração de inconstitucionalidade recaiu apenas sobre as normas que descaracterizaram os contratos temporários em questão ao prorrogarem a sua duração por tempo indeterminado (Lei nº 5.042/2024 e art. 1º da Lei nº 4.986/2023), o que fere flagrantemente a regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição). Não foram objeto da ação de origem as leis que estabelecem as hipóteses autorizadoras de contratação temporária no Município de Miguelópolis, quais sejam, as Leis nº 3.330/2012 e nº 3.663/2017 (com a redação dada pela Lei nº 4.986/2023). Verifico, assim, que a decisão impugnada concluiu que a prorrogação dos contratos temporários por tempo indeterminado não atende os “critérios de excepcionalidade e temporariedade”, mas não se pronunciou sobre a validade das hipóteses autorizadoras da contratação temporária.



    16.  A previsão legal de contratação de profissionais na área de saúde por tempo determinado é admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. No julgamento da ADI 3.247 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26.03.2014), o Supremo Tribunal Federal ponderou que a "natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira". No mesmo sentido: ADI 6.812, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.02.2023.



    17.  Portanto, diante da inexistência de vedação absoluta à celebração de novas contratações temporárias, afasta-se o risco de descontinuidade do serviço público de saúde. Além disso, o Município recentemente realizou concurso público, com vagas destinados a profissionais da saúde (resultado final homologado em 29.01.2025).



    18. Por fim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, o requerente não demonstrou o impacto na prestação dos serviços de saúde que resultaria do desligamento dos 120 profissionais contratados temporariamente. Não indicou, por exemplo, o quantitativo total de servidores em exercício e a demanda de cada unidade de saúde para o atendimento da população local. Entendo, assim, que não foi comprovado o alegado risco à saúde pública”. 



    6. Como se vê, o principal fundamento que conduziu à improcedência do pedido de suspensão é o fato de que a decisão do Tribunal local não vedou a realização de novas contratações temporárias. O acórdão declarou a inconstitucionalidade apenas das normas que prorrogaram, por tempo indeterminado, os contratos então existentes. Permanece íntegra, portanto, a possibilidade de o Município recorrer a novas contratações temporárias, desde que observados os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade. Essa circunstância afasta as alegações de grave lesão à ordem e à saúde públicas.



    7. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    8. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente